Tribunal: TJBA
Processo: 8009934-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009934-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE XAVIER DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIANO AVELINO DOS SANTOS, ANA PAULA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VINICIUS FERREIRA DE GOES

Advogado(s)
:
MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO, GENIRA MORAES RODRIGUES

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. ACIDENTE QUE GEROU INCAPACIDADE LABORATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ART. 257, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 950, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE DAS LESÕES COMPROVADA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009934-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JORGE XAVIER DE JESUS
e como agravado
VINICIUS FERREIRA DE GOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator